Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As autoras são beneficiárias do plano de saúde da agravada e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou carticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana. A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: “MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)”.
3. No julgamento finalizado no dia 08/06/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Foram estabelecidos parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.
4. A Resolução Normativa - RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”.
5. Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta o médico assistente. Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol, para a cura das pacientes.
6. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a agravada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento.
7. Há elementos capazes de evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o relatório médico apresentado pelas agravantes (ID 40776927) indica que, na ausência da ministração do fármaco recomendado, as pacientes tendem a não alcançar altura/crescimento adequado. Além disso, tal fármaco é ministrado na fase da vida em que as agravantes se encontram, na pré-puberdade, pois a eficácia da medicação depende da sua utilização em período determinado e apropriado.
8. Desse modo, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde das pacientes, que necessitam do medicamento somatropina para assegurar o seu regular crescimento, conforme relatório médico, deve ser deferida a tutela de urgência antecipada.
9. Recurso conhecido e provido.